Tribunal: STF
Processo: Ext 1707
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
O presente feito já possui acórdão transitado em julgado que julgou procedente o pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai, condicionando o ato de entrega aos compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/2017 (doc. 74). 

Determinei, em 20/9/2023, o aguardo dos autos na Secretaria Judiciária pelo prazo de 6 (seis) meses, para que se colhessem novas informações sobre o procedimento de reaquisição da nacionalidade acima mencionado, bem como acerca das possibilidades de retirada do extraditando do território nacional. 

Não houve movimentação desde então, de modo que, em 25 de março de 2024, reconheci o exaurimento da competência do Supremo Tribunal Federal, reforçando determinação de arquivamento dos autos (doc. 128).

Em 9/12/2025, a defesa juntou ao processo informações no sentido de que o extraditando César Jesús de Mello Sosa teria obtido reconhecimento de sua condição de brasileiro nato, após processo de opção pela nacionalidade brasileira, pelo que requereu, diante do fato superveniente, revogação da prisão preventiva para extradição (doc. 134).

Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela revogação da prisão preventiva, “diante da homologação judicial de sua opção pela nacionalidade brasileira”, com indeferimento dos demais pedidos formulados pela defesa, por reputar exaurida a competência da Suprema Corte (doc. 150).
É o relatório.

Decido.

Razão assiste à PGR.

A homologação judicial da opção pela nacionalidade brasileira confere status de brasileiro nato ao extraditando (art. 12, I, c, da Constituição Federal), impedindo, em tese, sua entrega ao Estado requerente para esse fim (Ext 1.294, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/8/2013).

A obrigação de entrega ao Estado requerente torna-se, pois, inexigível, nos termos do Texto Constitucional (art. 5º, LI) e da Lei de Migração (art. 82, I), mostrando-se inviável a própria obtenção do resultado prático objetivado pela extradição.

Em razão desse fato superveniente, carece de fundamento a manutenção da prisão preventiva, consoante, aliás, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República: “Com a demonstração, pela defesa, de reconhecimento judicial da nacionalidade originária do extraditando, há perda do pressuposto da medida cautelar em tela”.

Impõe-se, portanto, a revogação da prisão preventiva para extradição, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor de César Jesús de Mello Sosa (atualmente recolhido na Penitenciária de Charqueadas-RS, conforme informação da defesa, doc. 157).

Quanto aos demais pedidos, sem razão a defesa, que pretende revolver, por fato superveniente, mérito de acórdão transitado em julgado, em que se concedeu autorização para extradição do postulante. 

A superveniência do reconhecimento da nacionalidade brasileira não autoriza modificação do julgado, diante do exaurimento da competência do Supremo Tribunal Federal para análise do mérito do pedido de extradição, subsistindo, somente, competência para análise quanto à legalidade da manutenção das medidas cautelares vigentes até a execução do ato. 

Conforme já decidido nos autos da Ext 1833, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, “deferida a extradição pelo Supremo Tribunal Federal e transitado em julgado o acórdão, compete ao Presidente da República observar os termos do Tratado celebrado com o Estado requerente para decidir sobre a autorização para entrega do extraditando” (DJe 12/9/2025). 

Não se pode, por outro lado, presumir que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública venha a promover ato eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Caso isso ocorra, o extraditando poderá recorrer às vias judiciais.

Intimem-se, inclusive o Estado requerente e o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, quanto à presente decisão.

Cientifique-se a Procuradoria-Geral da República, inclusive para fins do cumprimento do disposto no art. 11, § 3º, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, e art. 7º, inc. II, alínea b do Código Penal.

Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício. 

Após, arquivem-se. 

Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin 
Relator